Tribunal: TJMT
Processo: 1021659-36.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021659-36.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO OTTO LUCAS DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUANA APARECIDA CARDOSO TELES - CPF: 061.022.971-05 (VÍTIMA), NELIA DIAS LOPES (ASSISTENTE), JULIA APARECIDA CARDOSO TELES - CPF: 878.051.891-53 (ASSISTENTE), PATRICIA PUPO - CPF: 703.400.801-91 (ASSISTENTE), ARLAN CARDOSO CARVALHO (ASSISTENTE), ADILSON TELES - CPF: 828.529.951-15 (ASSISTENTE), BRENDA LUCAS DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1021659-36.2021.8.11.0000

RECORRENTE: BRUNO OTTO LUCAS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA
– LESÃO CORPORAL POR DUAS VEZES – (FATO 01), AMEAÇA (FATO 02) E DANO (FATO 03) -
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO
PELO
MOTIVO FÚTIL
,
MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMBOSCADA
(FATO 04) -
PRONÚNCIA
–IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO AOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 129, § 9º, 147 E 163, TODOS DO CP - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FEMINICIDIO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
- IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA –
2)

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMBOSCADA – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 3) RECURSO IMPROVIDO.

1) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos. Pronunciado o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida, é imperioso que o delito conexo seja igualmente submetido à análise pelo Conselho de Sentença.

2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e emboscada deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1021659-36.2021.8.11.0000

RECORRENTE: BRUNO OTTO LUCAS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
BRUNO OTTO LUCAS DA SILVA
, visando reformar a decisão proferida nos autos da ação penal nº. 001215-56.2021.8.11.0040, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, q
ue o pronunciou
nos termos
do artigo 129, §9º, por duas vezes, do CP
(fato 01)
; artigo 147, caput, do CP, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do CP
(fato 02)
; artigo 163, caput, do CP
(fato 03)
; artigo 121, §2° incisos II (motivo fútil), III (espancamento), IV (com recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio, amparado com o §2º-A, inciso I) c.c artigo 14, inciso II
(fato 04)
, todos do CP, com observâncias da Lei n° 11.340/06
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (id. 111523531).

A defesa do recorrente requer:

1)
Absolvição sumária
do recorrente por anemia probatória quanto aos crimes descritos no
artigo 129, §9º, por duas vezes, do CP
(fato 01)
; artigo 147, caput, do CP, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do CP
(fato 02)
; artigo 163, caput, do CP
(fato 03), sustentando, para tanto, a prevalência do princípio do
in dúbio pro reo
.

2) Quanto ao crime tipificado no
artigo 121, §2° incisos II (motivo fútil), III (espancamento), IV (com recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio, amparado com o §2º-A, inciso I) c.c artigo 14, inciso II
(fato 04)
, todos do CP, com observâncias da Lei n° 11.340/06,
pleiteia

a impronúncia do recorrente por entender que inexistem indícios suficientes de animus necandi,
desclassificando-o, portanto, para o delito de lesão corporal de natureza leve
(art. 129, caput, do CP), observando-se o art. 419 do CPP.

3) Por fim, requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e emboscada (id. 111523544).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e total desprovimento do recurso (id. 111523548).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id 111523549).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 1117916962).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 31 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1021659-36.2021.8.11.0000

RECORRENTE: BRUNO OTTO LUCAS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia, requerendo a absolvição sumária do recorrente por anemia probatória quanto aos crimes descritos no
artigo 129, §9º, por duas vezes, do CP
(fato 01)
; artigo 147, caput, do CP, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do CP
(fato 02)
; artigo 163, caput, do CP
(fato 03), sustentando, para tanto, a prevalência do princípio do
in dúbio pro reo
.

Quanto ao
crime de feminicídio tentado (fato 04)
, requer a reforma da sentença de piso para que seja declarada a impronúncia do recorrente, já que inexistem indícios suficientes da autoria deliva, de modo que a desclassificação para o crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal) é medida que se impõe. Além de pleitear o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, crime exercido por meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Infere-se do caderno informativo que:

“
Fato 1
– Em dezembro de 2020, em uma terça-feira, cerca de uma semana antes do Natal, por volta das 21h, na residência particular, localizada na Rua Três ou Ademar Gois, n.93, Bairro União, SorrisoMT, bem como, no dia 24 de dezembro de 2020, por volta das 20h, na Avenida Noêmia Dalmolin, em frente a Faculdade Unic Sorriso-MT, nesta Cidade o denunciado BRUNO OTTO LUCAS DA SILVA, ofendeu a integridade corporal da vítima Luana Aparecida Cardoso Teles, sua ex-namorada, causando-lhe lesões corporais aparentes, conforme fotografias constantes do anexo 01.

Fato 02
– Em dias e horários não apurados nos autos, mas certos que entre novembro de 2020 à 22 de janeiro de 2021, o denunciado BRUNO OTTO LUCAS DA SILVA, ameaçou causar mal injusto e grave em desfavor da vítima Luana Aparecida Cardoso Teles, sua ex-namorada, consistente na promessa de tirar-lhe a vida;

Fato 03
- No dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 19h, em um matagal, próximo a entrada do lixão desta Cidade, nos arredores do monumento da “Santa Nossa Senhora do Sorriso”, o denunciado BRUNO OTTO LUCAS DA SILVA, danificou a tela do aparelho celular da vítima Luana Aparecida Cardoso Teles, sua ex-namorada, conforme fotografias anexas 02;

Fato 04
– No dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 19h, em um matagal, próximo a entrada do lixão desta Cidade, nos arredores do monumento da “Santa Nossa Senhora do Sorriso”, o denunciado BRUNO OTTO LUCAS DA SILVA, imbuído de vontade de matar, impelido por motivação fútil (ciúmes), utilizando-se de meio cruel (espancamento), com recurso que dificultou a defesa da vítima (local ermo), mediante emboscada (aguardava a vítima sabendo que ela passaria pelo local) e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar), deu início ao ato de matar a vítima, Luana Aparecida Cardoso Teles, sua ex-namorada, não consumando o seu intento por razões alheias a sua vontade consistente na intervenção dos familiares da vítima.

Da narrativa:

Infere-se dos autos que o denunciado e a vítima namoraram por aproximadamente dois meses, sendo que deste relacionamento adveio um filho, com 06 (seis) anos de idade à época dos fatos.

(...)

Em meados de dezembro de 2020, cerca de uma semana antes do Natal, em uma terça-feira, por volta das 21h, o denunciado começou a mandar mensagens para a vítima, questionando-a se havia retomado o seu relacionamento. A vítima, com medo da reação do denunciado, preferiu não responder, pedindo para que “a deixasse em paz”.

Logo após, no momento em que a vítima estava deitada com a sua mãe e filho, foi surpreendida pelo denunciado, que estava em frente a sua casa, gritando por ela na rua, pedindo para conversar com a ofendida. Assim, quando a vítima deslocou-se até a varanda para conversar com o denunciado,
ele a questionou se havia retomado seu relacionamento, com a afirmação da vítima, o denunciado partiu para cima dela, segurando-a fortemente pelo pescoço, enforcando-a.

Em seguida, quando
a ofendida estava prestes a perder os sentidos, sua genitora, Júlia Aparecida, foi até a sala, momento em que interveio na agressão, afastando o denunciado
. Ato contínuo, o denunciado falou que ainda iria conversar com a vítima, convencendo a genitora da vítima a sair do local.

Aproveitando-se que estava sozinho com a ofendida,
o denunciado tomou-a pelos braços e arrastou-a para fora da residência jogando-a sobre algumas cadeiras que estavam no quintal, causando lesões aparentes na perna da vítima, conforme fotografias anexo 01.

Com o barulho, a genitora da vítima retornou, momento em que presenciou o denunciado agredindo fisicamente a vítima. Após D. Júlia colocou o denunciado para fora de sua casa, ordenando-o que não retornasse.

Nos dias que se passaram, o denunciado continuou a mandar mensagens para a vítima, exigindo que ela terminasse o seu relacionamento, bem como que encaminhasse “prints” de suas conversas com o namorado comprovando o término da relação. O denunciado ainda ameaçava a vítima dizendo que “com ele tu não fica, prova que não mandou mensagem normal, vou para mais quando me vê pode ter certeza do que vai acontecer” (id:.48781163 - Pág. 29).

Relevante assinalar a prisão psicológica em que a vítima se encontrava, sendo obrigada o romper o seu relacionamento devido ao ciúme do denunciado, o qual constantemente advertia a vítima, dizendo que caso ela mentisse para ele seria a última vez, asseverando ainda que “vou viver pra tá de olho em você, pode ter certeza”.

Por fim,
na véspera do Natal, dia 24/12/2020,
por volta das 20h, a vítima estava transitando pela via pública em sua motocicleta, na Avenida Noêmia Dalmolin, em frente a Faculdade Unic, oportunidade em que
foi surpreendida pelo denunciado,
que emparelhou sua motocicleta junto a da vítima e ameaçou causar mal injusto e grave caso não parasse, dizendo
“se você não parar eu vou te derrubar”.

Assim, a vítima e o denunciado estacionaram próximo a Unic Sorriso, momento em que o denunciado saiu da moto e
começou a segurar a vítima fortemente pelos braços para que ela falasse para onde estava indo. Em seguida, o denunciado segurou a vítima pelo pescoço e enforcou-a
. Quando a vítima estava prestes a desmaiar, o denunciado soltou-a dizendo que ela não seria de mais ninguém, que ele
iria matá-la e depois se matar
.

(...)

Releva notar que
as ameaças persistiam
, sendo que a cada dia eram mais incisivas.
No dia 26/12/2020, o denunciado confessou a prática de lesões corporais contra a vítima, bem como ameaçou matá-la, dizendo que “da próxima vez não vai ser só enforcamento, tu não vai ficar com ninguém Luana, ninguém. Da próxima que descobrir te mato e me mato depois
. Ta avisada, pode brincar, acha que to de ideia furada, só espera pra ver. Se acha que vai ficar por isso mesmo tá enganada. Vou correr dentro até pegar você numa rua qualquer. Só deixa eu saber de conversa, vai ser nosso fim, só isso. Pode fazer B.o., tenho mais nada a perder mesmo. Meu próximo surto vai ser o último...pode ter certeza” (48781163 - Pág. 32/33).

Decorridos alguns dias, na data de
22/01/2020, por volta das 19h, a vítima estava retornando de seu trabalho, no momento em que se aproximava da entrada de seu bairro quando foi surpreendida pelo denunciado, o qual a estava aguardando, sorrateiramente, na entrada do Bairro União. Em seguida, o denunciado fechou a motocicleta da vítima e lhe ordenou que ela o seguisse, pois ele queria conversar, dizendo que “se não fosse, a conversa ali seria pior e ela iria se arrepender”.

Ato contínuo, a vítima foi guiada pelo denunciado até um local ermo, em meio a um matagal
, (...). Ao chegarem no local, o denunciado começou a gritar com a vítima questionando-a do “porque havia o enganado e voltado com seu namorado”. Em seguida, o denunciado exigiu que a vítima lhe entregasse seu celular,
ao confirmar que a vítima teria retomado o relacionamento, o denunciado quebrou a tela do celular da vítima, jogando-o no chão, conforme fotografias anexas
.

Em seguida, deu início a sua intenção criminosa de matar a vítima por espancamento, lhe agredindo com chutes, socos e murros por todo o corpo, principalmente, na cabeça da ofendida, deixando-desfigurada, conforme fotografias anexas aos autos.

Consta nos autos que
devido à brutalidade e gravidade das lesões a vítima perdeu os sentidos e acabou desmaiando. Em dado momento, a vítima acordou com o denunciado chutando-a, oportunidade em que a vítima, deglutindo sangue,
implorou para que o denunciado parasse, ou que ao menos “deixasse que ela visse seu filho pela última vez”.

Nesta ocasião, o celular da vítima começou a tocar freneticamente, sendo os seus familiares preocupados, haja vista que
a vítima permaneceu sobre ataques do denunciado por mais de quatro horas contínuas
.

Em seguida, a vítima pediu ao denunciado que a deixasse ir, pois ela inventaria uma desculpa aos seus familiares, justificando que sofrera um acidente de trânsito, momento em que o denunciado lhe disse “que não poderia deixar, pois tinha que acabar com o serviço”.

Passados alguns instantes, estando o denunciado confuso com os telefonemas insistentes dos familiares da vítima, esta arrastou-se até sua motocicleta e conseguiu pilotar até a entrada de seu bairro, quando perdeu os sentidos e caiu no chão, oportunidade em que sua amiga, Patrícia Pupo, a qual estava passando pelo local, encontrou-a e levou-a para o UPA Sorriso-MT, para atendimento médico de urgência. (...)
”. (Id. 111522548 - Págs. 1/10). Destacamos.

A defesa pugna pela desclassificação da conduta do acusado no que tange à imputação do crime de feminicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, ao argumento de que restou demonstrada
ausência da vontade de matar por parte do
mesmo.

Pois bem, na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular, ademais a este fica a responsabilidade de analisar o elemento subjetivo, qual seja, se agiu ou não com a intenção homicida.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da existência do fato típico definido como crime no ordenamento penal, bem assim, indícios de autoria e materialidade.
Eventual excludente e ausência de
animus necandi
,

compete ao júri popular decidir.

Na hipótese dos autos, a
materialidade

delitiva
está devidamente comprovada nos autos, conforme se verifica do boletim de ocorrência (Id. 111522544 - Pág. 10/12); representação pela prisão preventiva (id. 111522544 – págs. 3/7), imagens das lesões sofridas pela vítima (id. 111523537 – pág. 25/34 e id. 111523452); prints de conversas mantidas por meio de whatsapp (id. 111523537 – pág. 35/86); prontuário e registros de atendimento médico da vítima no dia 22/01/2021 (id. 111523459 – pág. 01/06); fotografias do celular danificado (id.111522549 – pág. 01/02); laudo pericial nº 520.1.02.2021.002429-01 (id. 111523451), além dos depoimentos prestados na fase investigativa e judicial sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

De igual modo, há indícios suficientes da autoria delitiva
, revelados pelas declarações das testemunhas e do próprio acusado, que não nega ter tentado contra a vida da vítima, aduzindo, no entanto, que não houve intenção de promover o ato com
animus necandi
, bem como que sua conduta se deu em razão de um suto de raiva:

“que a mãe da vítima não está falando a verdade, que ela sabia que haviam reatado,
que não tinha o intuito de matar a Luana
, que nunca imaginou que iria acontecer o que aconteceu, que não agrediu a sua irmã, que a sua irmã se casou com 13 anos, que não moravam na mesma casa, que não quebrou o celular dela,
que depois do fatos ela usou o celular para ligar para Patrícia
, que ele e a sua irmã tinha um bom convívio,
que realmente aconteceu isso mais foi um surto de raiva, que foi induzido pela Luana, que ela forçou ele a fazer isso, que ela estragava todos os seus relacionamentos, que ela tinha ciúmes
”
(interrogatório extraído do id. 111523548). Destaquei

Por sua vez, a irmã do recorrente,
Brenda Lucas da Silva
, ouvida na condição de informante, prestou depoimento em Juízo e relatou que seu irmão nunca lhe agrediu e que ele não é pessoa agressiva que o considera como um pai para os filhos dela.

As declarações da vítima
Luana Aparecida Cardoso Teles,
quando ouvida na fase investigativa e na unidade ministerial (id. 111523453 –pág. 17), traz detalhadamente a violência que lhe foi imposta pelo recorrente. Vejamos:

“(...)
que teve uma relação com o suspeito cerca de 02 meses e que dessa relação adveio um filho que hoje tem 06 anos de idade.
Que o suspeito não aceita o fim da relação e toda vez que a vítima se relacionava novamente o suspeito ia na casa da vítima para tentar lhe agredir
(...) que a vítima terminava as relações que tinha por causa do suspeito (...) que a vítima
vivia amedrontada
(...) que
dizia que queria e ia matar a vítima
(...) que na última sexta feira,
dia 23
o suspeito esperou a vítima na entrada de seu bairro e lhe levou para fora da cidade (...) que
disse fica quieta pois se gritar te mato
; que
a vítima foi com ele e no local escuro e sem movimento o suspeito começou a lhe agredir
;
que lhe dava tapas e socos no rosto, na cabeça
, no corpo; que pegou seu celular e olhava tudo e continuava a lhe bater muito,
que mandava a vítima se levantar e a vítima tonta era golpeada novamente pelo suspeito que dizia a todo momento que iria lhe matar e se a vítima sobrevivesse e fosse até a polícia voltaria para lhe matar,

que a vítima devia ser torturada para aprender a lhe respeitar
; que xingava muito a vítima e a rodeava pelos cabelos e falava hoje eu te mato, hoje não escapa e mandava a vítima se calar (...)
que clamava por piedade do suspeito e o suspeito o golpeava mais ainda; que a vítima se levantava e caia por estava muito mal, que vomitava sangue, que seus familiares ligavam e o suspeito ficava nervoso e lhe batia mais e mais, que a vítima “viu a morte”
que parecia um filme de terror, que ficou um tempo lhe agredindo e dizia que quem mandava era ele, falava que a vítima tinha que fazer tudo que ele queria, que parou de agredir a vítima e disse que ela poderia ir embora
e se chamasse a polícia iria terminar de lhe matar, que a vítima mesmo machucada pegou sua moto e foi embora e caiu no meio do caminho
, que sua amiga Patrícia ligou preocupada e foi até o local e ajudou a vítima a ir até o hospital, que sentia muita dor, que seu capacete não entrava em sua cabeça por estava muito dolorida e inchada, que “viu a morte de perto”, que o UPA chamou a polícia
(...)” . (Excertos do termo de declarações perante a autoridade policial - id. 111522539 – pg. 6/7).

“(...)
Que namorou com Bruno Otto Lucas da Silva, por alguns 02 (dois) meses, sendo que desta relação adveio uma criança (...). Que em
dezembro/2020
,
em uma terça-feira, cerca de uma semana antes do Natal
, por volta das 21h, Bruno começou a mandar mensagens para a declarante querendo saber se ela estava namorando (...) que Bruno falou que iria na casa dela (...) Que Bruno começou a chama-la da rua, gritando. (...) que a declarante foi conversar com ele. (...)
Bruno a questionou se havia voltado com o seu namorado, que com a afirmação da declarante, Bruno saiu da moto e adentrou em seu terreno, partindo para cima da declarante, que Bruno

segurou fortemente a declarante pelo pescoço e começou a enforca-la
(...) que quando a mãe da declarante saiu deixando-os na sala
Bruno partiu para cima da declarante novamente, que Bruno tomo-a pelos braços e arrastou para fora da casa, jogando-a sobre as cadeiras, causando-lhe hematomas nas pernas da declarante.
(...) que Bruno pegou a declarante pela camisa e a ergueu e depois a jogou na sala, falando que ela não estava machucada (...).
Que após uma semana, na véspera de Natal, por volta das 20h,
a declarante estava indo para a casa de seu namorado (...) que
Bruno emparelhou a moto ao lada da declarante e mandou que ela parasse a moto, dizendo que “se você não para eu vou te derrubar”
, que a declarante parou a moto (...)
Bruno começou a lhe agredir
. Que
Bruno segurou a vítima pelo pescoço e começou a enforcá-la; que a declarante começou a perder os sentidos
(...) que Bruno falou para a declarante
que “ela não seria de mais ninguém que iria matar ela e depois se matar”
(...) que depois Bruno tornou a mandar mensagens para a declarante conforme prints em anexo aos autos. Que Bruno continuou mandando mensagens para a declarante dizendo que iria mata-la (...) Que no dia
22/01/2021
, a declarante estava saindo de seu trabalho (...) que Bruno falou que era para a declarante ir com ele porque
“senão a conversa ali seria pior e ela iria se arrepender”, que a declarante foi acompanhando ele até um local distante, que não tinha nada nem ninguém,
que ao sair da moto, Bruno começou a gritar com a declarante, que
Bruno começou a agredir a declarante, que Bruno pegou o celular da declarante e quebrou
(...) que Bruno partiu para cima da declarante e começou a agredi-la que começou a
desferir diversos socos, murros na cabeça e no corpo (...) que a declarante caiu no chão, que Bruno começou a chutar a declarante e lhe bater muito forte, que a declarante começou a vomitar sangue, que Bruno espancou a declarante por aproximadamente 04 (quatro) horas,
que por diversas vezes a declarante perdeu os sentidos e desmaiou, que acordou com Bruno a chutando, que a declarante implorava que Bruno parasse, que
Bruno dizia a declarante que “não podia acabar pois tinha que acabar o serviço”
, que a declarante implorou para que Bruno deixasse que ela visse seu filho uma ultima vez, que Bruno falava que “não iria deixar ela sair”, (...) que a declarante não tinha quase visão mas mesmo assim ela tentou fugir, que a declarante conseguiu subir na moto e acelerar, mas caiu chegando em seu bairro, momento em que sua amiga Patrícia a encontrou e a levou ao UPA
(...)” (trechos das declarações prestadas no Ministério Público. Id. 111523453 – págs. 01/05).

Em declarações perante a autoridade judiciária,
Nélia Dias Lopes,
cunhada da vítima relatou que
por diversas vezes presenciou Luana sendo agredida pelo recorrente
. Sustentou que
“certo dia a meses atrás encontrou a vítima perto da faculdade UNIC sendo agredida pelo suspeito e a socorreram e a vítima por medo não denunciou que a vítima queria ficar longe e o suspeito não aceitava o término da relação”
sic. (id. 111522539 – pág. 11).

Ainda em fase investigativa, a mãe da vítima,
Julia Aparecida Cardoso Teles
, afirmou que
Bruno sempre foi muito agressivo e que já o presenciou agredir sua filha
, inclusive, tentando enforca-la. Contudo, Luana temia denunciá-lo, porque o réu proferia ameaças consistentes em sua morte caso falasse com alguém acerca das agressões. Afirmou, ainda que na data de um dos fatos a filha demorou muito para retornar para casa, sendo que ao final do dia foi informada
“que a filha estaria no hospital em estado grave pois teria sido agredida brutalmente pelo ex companheiro Bruno”
sic (id. 111522539 – pág. 12).

No mesmo compasso, são as declarações de
Patrícia Pupo
, amiga da vítima ao relatar que sabia das agressões perpetradas pelo recorrente contra a vítima e, que sempre a orientou a denunciá-lo, mas Luana “
tinha um medo muito grande do suspeito
” sic. Terminou dizendo que no dia da tentativa de feminicídio, após ter contatado a vítima, foi até ao local por ela indicado e
a encontrou
“toda machucada e com muito sangue e com muitos ferimentos no rosto (...) que gritava muito de dor”
sic, afirmando que quem lhe agrediu foi o recorrente (id. 111522539 – pág. 15).

Em juízo, a vítima
confirmou as declarações prestadas na fase extrajudicial, relatando o sofrimento físico e psicológico pelo qual passou:

“(...)Que em uma noite, a primeira vez que ele me agrediu, foi que eu já estava deitada com minha mãe meu filho e daí ele chegou me chamando aqui fora, na minha casa. Que ele começou a me gritar... gritar e a minha mãe pegou e saiu para fora e ele para ele que eu estava fazendo o meu filho dormir, ai ele falou “mas eu quero falar com ela”... Só vou embora depois de falar com ela. Que nisso ele pulou a mureta e veio e perguntou para mim se eu tinha voltado com o meu namorado, porque a gente terminou uma semana... um mês e daí voltou. Que eu falei que sim. Quando eu falei que sim, ele grudou no meu pescoço e começou a me enforcar. Que daí foi me enforcando... enforcando... quando eu vi eu já tava sem folego. Que daí minha mãe apareceu e perguntou o que que era isso, Bruno? Ai ele foi e falou “nada não”. Que ele foi segurando na minha blusa, soltou o meu pescoço mais ficou me segurando, falando que queria conversar comigo; que queria resolver isso. Que para poder me soltar eu tirei a blusa e vim correndo para dentro. Que quando eu entrei para dentro ele ficou lá fora conversando com a minha mãe, falando que queria conversar comigo, porque eu estava conversando com ele e tava iludindo ele. (...). Que eu peguei e fiquei sentada no sofá e ele lá fora, do lado da porta, e minha mãe no meio. Que ele falou que ia só conversar comigo e disse que não ia me agredir. Que minha mãe deixou de novo e foi a hora que ele entrou e me pegou pela minha roupa e me jogou lá fora, na área e veio para cima de mim de novo me agredindo. Me tacou encima das cadeiras, cai no chão, me machuquei, fiquei toda roxa. Que daí foi onde a minha mãe entrou no meio de novo para interferir e daí ele ficou na porta e eu vim pra dentro (...)”.
(Trechos da sentença de id. 111526530).

Ainda em audiência, a vítima discorreu sobre as
ameaças
que o recorrente fazia contra ela, disse que começaram pelo celular ameaçando-a de causar-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte, caso não terminasse com o namorado,
consoante se denota pelas conversas realizadas por meio de Whatsapp e juntadas ao Inquérito Policial
(id’s. 111522539/111522541). Em seguida, narra acerca da
agressão
que sofreu na véspera do natal (
24/12/2020)
:

“(...)
estava indo de moto para casa do meu namorado e daí ele pegou e eu sem perceber, mas quando eu vi ele já estava atrás de mim me seguindo. Ai na frente da faculdade, ai ele falou “você não vai parar não? Se você não parar eu vou te derrubar”. Ai eu parei no meio da rua. Quando eu parei, ai ele pegou já desceu da moto e veio pra cima de mim perguntando para onde eu ia. Que ele sabia e eu disse que estava indo pra lá, ai ele ficou mais bravo ainda. Que a gente atravessou a rua e daí ele queria o meu celular, eu não quis dar. Ai começou a falar que ia me matar; que não queria que eu me envolvesse com ninguém e pegou e começou a me enforcar e a me agredir novamente. Nisso o meu irmão estava vindo pro bairro, ai minha sobrinha conheceu e disse “mãe, ali é a tia que ta ali. Eu conheci a moto dela”. Que como eles já sabiam da primeira agressão que tinha sofrido aqui em casa, ai eles lembraram. Que minha cunhada falou para ele voltar e ele voltou. Que meu irmão desceu e falou “o que que ta acontecendo aqui? ”. Ele quis falar que não estava acontecendo nada, mas eu já tava mal sem ar, não conseguindo respirar. E minha cunhada me ajudando
(...)”.

No tange a
tentativa de homicídio (22/01/2021)
, relatou que:

“(...) Quando passou bastante tempo, eu estava voltando do serviço, quando eu cheguei na entrada do bairro, ele parou do meu lado e falou pra mim parar ai eu parei. Ai ele falou que queria conversar, ai falei que a gente não tinha nada para conversar. Ai ele disse "vamos conversar sim, se não for por bem vai ser por mal”. Que ele disse “ vamos ali”, porque aqui é entrada do bairro e passa muito conhecido. Ai a gente foi mais para lá. Ai ele começou a me espancar, me bater de murro, chute, eu tentei correr, mas não consegui. Ele me pegou. Ele me agredia muito e eu já tava muito tonta, estava sentindo muita dor. Que eu implorava para ele não me matar porque eu queria ver o meu filho pela última vez. Que no mesmo dia ele já tinha vim aqui a tarde. Que ele dizia que não tinha jeito porque ele já tinha começado a me agredir, então ele ia terminar o que começou. Sempre falando que ia me matar e me matar. E eu sempre pedindo por favor... por favor para ele não fazer isso, porque minha mãe já é de idade e só tinha eu para cuidar do nosso filho. Que eu falava para ele me deixar na frente do UPA e depois ele ia embora e ninguém ia ver ele. Que como tinha muita gente me ligando e ele tava com meu celular; toda hora minha patroa me ligava, meus irmãos, minhas amigas, todo mundo ligando. Que eu falava “vai embora me deixa aqui, ai eu atendo um deles e peço para eles vim me ajudar; mas por favor me deixa sair dessa. Por favor”. Que ele dizia que não que não
e continuava a agressão
. Que como a estava muito tarde, ai eu pedi por favor de novo
, implorei pra ele
, ai ele falou
“se você conseguir ir na sua moto eu deixo, mas de outra maneira não”.
Que o capacete não entrava na minha cabeça porque tava muito inchada e eu tava muito tonta, mas como era a única opção que tinha para sair dali eu tentei. Que eu montei na minha moto com o meu braço trincando mesmo assim e sai dali. Que ele já veio atrás de mim me acompanhando. Daí como eu tava muito tonto eu vim balançando a moto, fazendo zig zag, e ele pediu pra mim parar e eu falei eu não vou parar, se não ele ia terminar de me matar. Quando na entrada do bairro eu andei mais um pouco, parei e tinha alguém me ligando, peguei atendi e pedi socorro. Era a minha amiga a minha colega de serviço. Que ela me encontrou e me levou para UPA. Que tudo isso aconteceu por ciúmes dele. (...). Que o celular quebrou porque ele tacou em mim e caiu no chão. Que ele dizia que ia me matar; que como nas mensagens ele tinha me avisado e eu não tinha feito o que ele queria. Que eu não ia ficar com mais ninguém. (...)”
(trechos extraídos da sentença lançada ao id. 111523530)

No mesmo sentido, é a declaração da testemunha
Júlia Aparecida Cardoso,
mãe da vítima
,
in verbis:

“(...)lembro de tudo principalmente do
primeiro dia
em que ele entrou aqui em casa para agredir ela, que no primeiro dia ela chegou do serviço e logo fomos deitar, que quando tava dormindo ele chegou e começou a gritar e gritar, que eu falei que ela já tava deitada fazendo o menino dormir, que ele falou que queria ver ela, que queria falar com ela de qualquer jeito, que não iria sair se não falasse com ela, que dai ela levantou e vei falar com ele que depois daquela hora ele começou as agressões com ela, que eu não sabia se eu cuidava do menino que estava em pânico ou se eu cuidava dela que tava apanhando, que eu deixei o menino na cama e falei com ele para ele soltar, que dai ela entrou pra dentro e sentou no sofá, que daí ele falou que não iria bater nela que só iria entrar, que ele só mentiu, que daí ele entrou e pegou ela daqui do sofá e jogou na área, que jogou em cima das cadeiras e começou a enforcar ela, que o menino tava chorando e eu pedia para ele parar, que o menino falava para pai para pai não mata a minha mãe, que daí ele parou de bater nela e saiu, mas sempre ameaçando, que ele falava para os amigos dele e tomo mundo falava se cuide, se cuide que o Bruno vai matar a Luana, que ele falou que vai matar ela, que ele nem morava aqui, morava a uns 10 quilômetros, mas ele tava todo o dia no bairro, que eu conheço o Bruno desde criança e ele sempre foi muito violento, que o filho tava com seis aninhos nos dias das agressões, que hoje ele tá com sete ele fez em maio, que ele sempre ameaçou a Luana, que ele usava o menino para se aproximar, (...), que olha eu vou falar para a senhora que o Bruno é muito violento, que sempre foi, que nois estávamos com muito medo de noite, que tenho medo só de pensar se ele sair da prisão, que ele não respeita nada nem ninguém, que ele também falava que usa drogas das pesadas também, que depois disso
ele abordou ela na UNIC
, que ela tava indo para a Cidade, que o outro filho tava passando vindo pro bairro, que para passar a virada de natal aqui no bairro, que aí a minha neta quem conheceu a moto dela, que falaram que quando chegaram lá ela já tava sem ar, que o meu filho foi falar com ele, que a minha nora quem ajudou ela, que ele só falava que não tinha feito nada, que dai eles colocaram ela no carro e trouxeram ela muito machucada, que ele apertava o pescoço dela, que ela ficava quatro cinco dias tudo inchado sem poder engoli, que ele ficou comendo água, caldinho, sem poder engoli, que machucou tudo por dentro, que
na outra vez ela viu ele do nada, que parece que ele é invisível, que ela vinha vindo do trabalho
, que era sete horas sete e pouco da noite, que ele apareceu do nada, que parece que tava escondido, que dai ele abordou ela e levou para este mato daí, que lá no mato ele judiou muito com ela, que demais a amiga dela, que trabalha om ela encontrou ela, que ela tava todo desfigurada, que tava toda machucada, que tava com o braço trincado, que foi muita judiação, que ele bateu nela com chute e com soco, mas só como ele é muito forte machucou muito, que ele fazia aquelas lutas na Cidade, que ele agrediu ela demais, que demorou quase uma semana para ela conseguir abrir o olho de tão inchado que ficou, que a garganta dela pareio tudo com o queixo e o pescoço de tão inchado que ficou, que ela é magrinha, que ela não comia e não bebia, que essa foi a tentativa do homicídio, que ele falava pra todo mundo que ia matar ela, que ia matar, que eu tenho muito medo dele sair por causo do pia, dele querer usar o menino para se aproximar dela, que o menino não pode nem ouvir falar no nome dele, que eu penso que ele parou de agredir porque parou o efeito da droga que ele usa, e do tanto dela pedir que não queria morrer, que ela queria ver o filho, que não sei como ela conseguiu fugir, que foi Deus mesmo, que por Deus ela conseguiu fugir, que eu tenho medo dele fugir, que ele falou que se ele denunciasse ela iria morrer, que eu conheço ele faz tempo, que ele foi vizinho meu, que ele era ruim para a família dele, que ele bateu na irmã dele grávida, que ele sempre foi muito mal
(...)’ (Trechos extraídos id. 111523548 – fls. 09/10)

As testemunhas
Adilson Teles e Nélia Dias Lopes,
irmão e cunhada da vítima, respectivamente, e testemunhas oculares dos fatos ocorridos no dia 21/12/2021, foram uníssonos ao assegurarem, em Juízo, que
o recorrente é pessoa violenta e que queria matar Luana.

Nélia Dias Lopes
sustentou que quando a cunhada foi agredida na véspera de natal, presenciou o recorrente agredindo-a, tendo em vista que no exato momento dos fatos passava na Avenida da INIC
“(...) nós chegamos era ela, que ele tava em pé perto dela, que quando ele viu que n ́s chegamos ele se afastou, que ela tava chorando muito, que na hora que o carro parou a gente já desceu e se aproximou, que ela tava passando mal com dificuldade para respirar”
sic.

Afirma, também, que Bruno é muito perigoso, que “tem perfil de psicopata” sic e que na terceira agressão ele quase conseguiu matar a vítima
“a base de soco”
sic. (trechos extraídos do id. 111523545 – pág. 10/11).

O irmão da vítima,
Adilson Teles
, assegurou que na véspera do natal ele e a família estavam passando em frente a faculdade quando sua filha avistou Luana, que ao chegar onde a irmã estava a encontrou passando mal e sufocada a ponto de desmaiar.

Sustenta que o recorrente brada que a vítima não ficará viva, principalmente depois que
“ele preparou a emboscada, que ele não tem compromisso com nada na vida, que ela tem o serviço dela e o horário certo de sair”.
sic (trechos extraídos do id. 111523545 – pág. 12)

Por fim, ouvida perante o Juízo, a testemunha
Patrícia Pupo
, amiga da vítima e quem a socorreu logo após a tentativa de feminicídio, relatou que :

“Que ele já teria agredido ela presencialmente e ameaçado a Luana,
que chegou a ver as ameaças pelo celular dela
, que no celular ele dizia que não tinha nada a perder que, com certeza, se ela continuasse daquele jeito
ele mataria ela
, que
ele já estava revoltado porque ela já tava em outro relacionamento
, que ele não queria que ela tivesse outro relacionamento, que ele queria que ela ficasse com ele ou ficasse sozinha, que pelo que entendi nas mensagens era isso aí,
que chegou a ver as marcas de agressão no pescoço dela, que a agressão foi no dia em que ele a agrediu na casa dela, que ficou sabendo sobre a tentativa de homicídio
,
que foi quem socorreu a vítima
, que já havia passado do horário de Luana chegar em casa depois do trabalho e ela não apareceu, que a mãe dela ficou preocupada e já sabendo das ameaças dele, ligou pra a patroa dela, que a patroa me ligou e eu também não sabia dela, que foi onde a gente começou a ligar pra ela,
que depois de muitas horas eu consegui falar com ela
, que Luana atendeu a ligação e pediu socorro dizendo que estava na rua do bairro, que foi onde eu fui até lá e
encontrei ela lá toda machucada,
que ela sai às sete horas da noite (19h), que neste dia ela saiu às 19h, que encontrou a vítima
por volta das 21h, que ela estava bem machucada, que o rosto dela estava tão inchado que o capacete não saia da cabeça, que a mãe tava com fratura, que os olhos estavam bastante machucados roxos, que estava bem machucado mesmo, que quando encontrou ela, ela estava perto da berrada do mato
, (...), que não existiam mensagem da Luana querendo se encontrar com o Bruno (...)
” sic (trechos extraídos do id. 111523545 – pág. 13)

Ratificando as declarações, são os testemunhos de
Orci Rodrigues de Lima
e
Bruno Diógenes dos Santos
, policiais militares que atenderam a ocorrência de tentativa de feminicídio e, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, informaram:

“(...)fomos chamado pelo pessoal do UPA, que
uma mulher deu entrada com sinais de espancamento, que deslocamos ao UPA
, que logo ela foi transferida ao Regional, que no regional consegui falar com ela, que ela conseguiu me contar, que
falou que tava separada do ex marido e estava em outro relacionamento
, que naquele dia quando saiu do serviço ele tinha agredido ela durante o trajeto quando ela tava indo para a casa dela, que no hospital ela falou, que o pessoal que socorreu não sabia quem teria feito aquilo, que eu perguntei pra ela quem teria feito aquilo e
ela me falou que foi o pai do filho dela
, que depois perguntei para os parentes quem era o pai do filho dela e me falaram quem era, que falaram que ele morava no bairro Mario Raiter, que ficamos sabemos do endereço que ele estava mas não encontramos ele, que só elaboramos o boletim de ocorrência e não teve contato com ele, que ela ficou muito machucada, que
ela ficou com o rosto todo desfigurado, que o rosto tava todo inchado, que tava tão inchado que nem via os olhos dela, que ela também tava com uma fratura no punho de uma mão também, que ela falou que teria sido agredida pelo pai do filho dela, que o nome do ex marido era Bruno,
que não foram feitas muitos perguntas porque a vítima não estava conseguindo nem falar, que tava muito inchada, (...)”
(Declarações em Juízo do Policial Militar ORCI RODRIGUES DE LIMA)

“(...)que se recorda que estava de motorista, que recebeu a informação via COPOM, que o UPA chamou afirmando que teria dado entrado uma paciente de espancamento, que deslocou ao local, que ao chegar
visualizou a vítima com o rosto bastante desfigurado, que ela estava bastante inchada, que estava bastante machucado, que ela teve dificuldade em falar
, que em conversa com testemunha informaram que ela foi encontrada na rua do União, que depois retornaram ao hospital e conseguiram falar com a vítima, que a vítima relatou que ela teria sido agredida pelo seu ex companheiro o pai do seu filho, que ela tava com bastante machucados no corpo e dificuldades de falar, que não foram feitas novas perguntas pois a vítima não estava conseguindo falar, (...)”
(Declarações em Juízo do Policial Militar BRUNO DIÓGENES DO SANTOS).

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Há nos autos
duas versões
, a da defesa, sustentando que o recorrente não agiu com
animus necandi
,
necessário para a confirmação do delito imputado,
mas tão somente para se defender das agressões que estava sofrendo
(id. 111523544 – pág. 07).
Por outro lado, há a versão acusatória, amparada, principalmente,
pelo depoimento da ofendida, que confirma que o recorrente a agrediu de forma brutal ocasionando lesões contundentes na região da cabeça e pescoço, as quais poderiam ter levado à sua morte, além, da lesão na mão.

Assim, se o recorrente desferiu os golpes com intenção homicida ou não, o júri é que deve decidir.
Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambiguidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes.

Até porque analisar as reais intenções do agente [subjetiva] importaria numa profunda imersão no
meritum causae
, analisando versões conflitantes,
torna indispensável a imersão das provas produzidas para decidir o
meritum causue
conquanto para desiderato o juiz togado não tem competência, visto que, a Constituição Federal reconhece a instituição do júri com competência indelegável para julgar crimes dolosos contra vida (art. 5º, inc. XXXVIII, letra "d") e legalmente regulada no art. 74, § 1º do CPP. Ademais, lhe compete o julgamento de eventuais crimes conexos.

Destarte, existindo suspeitas sobre as reais intenções do agente,
não se procede, ao menos nesta fase, desclassificar a imputação delitiva
ante a suposta ausência da vontade de matar do acusado, conforme quer a defesa, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
(...) Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente
(...)”
((N.U 0003525-59.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

Forte nesses argumentos, a decisão de pronúncia não merece reforma.

2) Da exclusão das qualificadoras

Pretende, ainda, o turno defensivo, o decote das qualificadoras do
motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e emboscada
; no entanto, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Ademais, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em plenário, não importando em prévia condenação.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURI. PRONUNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
, conforme já decidido por esta Corte. 3. Desconstituir a premissa de que os golpes foram desferidos de inopino, exige o aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018) – Destaquei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015) – Sublinhei.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade das aludidas qualificadoras nos seguintes termos (id. 111523530):

“Destarte, entendo que não se pode descartar a hipótese de que o crime teria sido praticado por
motivo fútil
, em razão do ciúme do réu, porém, tal circunstância que deve ser avaliada e decidida pelo juiz natural da causa, no Tribunal do Júri.

No mais, sobre as qualificadoras do
recurso que teria dificultado a defesa da vítima
,
mediante emboscada
e
utilização de meio cruel
também entendo que não seria o caso, por ora, do seu decote, na medida em que restou incontroverso nos autos que réu aguardou a vítima próximo a entrada do bairro e a levou para uma estrada perto do lixão e realizou as agressões que causaram graves lesões na vítima, conforme observo pelas fotos juntadas no Inquérito Policial, cabendo ao Tribunal do Júri decidir e avaliar se as circunstâncias do caso em concreto são suficientes para a caracterização da ventilada qualificadora.”

Não há que se falar, portanto, em manifesta improcedência das indigitadas qualificadoras
, razão pela qual a devida análise destas devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, consoante jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, devem as majorantes permanecerem na pronúncia do acusado para possibilitar que o juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular, se pronuncie, vigorando, também, quanto a ela, o princípio -
In dubio pro societate.

Assim, por configurar a pronúncia mero juízo de admissibilidade, sendo a desclassificação nesta fase processual, medida de exceção, exigindo-se para o seu reconhecimento, prova inconteste da inexistência de intenção de matar, e, por não ter a defesa logrado êxito em comprovar de forma inequívoca a tal intento, a manutenção do édito de pronúncia, com a submissão do recorrente a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa, é medida que se impõe.

Quanto ao pleito de absolvição sumária do recorrente por anemia probatória quanto aos crimes descritos no
artigo 129, §9º, por duas vezes, do CP
(fato 01)
; artigo 147, caput, do CP, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do CP
(fato 02)
; artigo 163, caput, do CP
(fato 03), sustentando, para tanto, a prevalência do princípio do
in dúbio pro reo,
tenho inviável o acolhimento do pleito, eis que restaram demonstrados indícios de autoria e materialidade suficientes a realização de pronúncia do acusado.

Do contexto fático apurado pode-se inferir a seriedade das agressões (fato 1), ameaças (fato 02) e dano (fato 03) perpetradas pelo acusado anteriormente ao crime de tentativa de feminicídio (fato 04), o que pode ser ratificado, inclusive, em razão da violência concreta por ele empregada.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022